Tribunal: TJBA
Processo: 8000558-85.2019.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000558-85.2019.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE SOARES NETO

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, THAIS BAESSO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE SMARTPHONE EM QUIOSQUE DE PLATAFORMA DIGITAL LOCALIZADO EM ESTABELECIMENTO FÍSICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO E AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DOS VALORES. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor em face de sentença que, reconhecendo a falha na prestação do serviço consistente na não entrega de aparelho smartphone adquirido em 03/06/2019, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, à restituição simples da quantia paga (R$ 497,79) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O apelante postula a majoração da verba indenizatória, a aplicação da repetição do indébito em dobro e o ajuste dos juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) a modalidade de restituição dos valores pagos diante do inadimplemento contratual; (ii) a caracterização do dano moral sob a ótica da usurpação do tempo útil do consumidor; e (iii) o arbitramento de quantum indenizatório condizente com a gravidade da conduta e a capacidade financeira das rés.

III. Razões de decidir

3. A restituição em dobro é inviável na hipótese de vício na prestação do serviço (não entrega). O pagamento original possuía causa jurídica hígida, tratando-se de inadimplemento de dever de entrega e não de cobrança indevida de dívida, o que afasta a penalidade do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. O dano moral é inequívoco. O consumidor permaneceu privado do bem e dos recursos financeiros por período excessivo, sem solução administrativa eficaz pelas fornecedoras. Incidência da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. A desídia das rés obrigou o autor a desperdiçar tempo vital em tentativas inúteis de obter o estorno, configurando lesão aos direitos da personalidade.

5. O quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00, montante que melhor atende ao binômio compensação-repressão, considerando o descaso prolongado das apeladas — empresas de grande porte — e o caráter pedagógico da sanção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido em parte para majorar os danos morais.

7. Tese de julgamento: "A retenção injustificada de valores e a falha no atendimento pós-venda que obrigam o consumidor ao desperdício de tempo útil caracterizam desvio produtivo, autorizando a fixação de indenização por danos morais em patamar que observe o caráter punitivo-pedagógico da medida."

Referências: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, 18 e 42; Código de Processo Civil, art. 85; Código Civil, arts. 389 e 405; Tema 1368 do STJ; Precedentes: TJBA, Apelação nº 8072631-50.2021.8.05.0001 (Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto) e TJBA, Apelação nº 8106981-93.2023.8.05.0001 (Rel. Regina Helena Santos e Silva) .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº
8000558-85.2019.8.05.0216
que tem como Apelante
JOS
É
SOARES NETO

e, como Apelados,
LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator
.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA